Tribunal: STJ
Processo: 0801777-02.2023.8.15.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998824 - PB(2025/0273128-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LÚCIA DE FÁTIMA BARBOSA AVELINO
ADVOGADOS
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL
C/C
IN
. INEXISTÊNCIA.

RE IPSA
SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. Inexistência de dano extrapatrimonial
em virtude de cobrança
in re ipsa
indevida, desassociada de agravantes, como no caso em tela.
2. Decisão recorrida em consonância com o que decide a jurisprudência desta
Corte Superior. Incidência da súmula 83/STJ.
3. No caso, reformar a decisão recorrida demandaria, necessariamente, a
reanálise do acervo fático-probatório, recaindo o óbice da

súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:40:31
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: cd5bb260-02f1-4c28-86c4-aaee3c9ef88e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2998824 - PB (2025/0273128-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LÚCIA DE FÁTIMA BARBOSA AVELINO
ADVOGADOS
: JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL IN
. INEXISTÊNCIA.

RE IPSA
SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 83/STJ.
1. Inexistência de dano extrapatrimonial
em virtude de cobrança
in re ipsa
indevida, desassociada de agravantes, como no caso em tela.
2. Decisão recorrida em consonância com o que decide a jurisprudência desta
Corte Superior. Incidência da súmula 83/STJ.
3. No caso, reformar a decisão recorrida demandaria, necessariamente, a
reanálise do acervo fático-probatório, recaindo o óbice da

súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão desta relatoria, que conheceu do agravo
em recurso especial e não conheceu do Recurso Especial (fls. 417/422).
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento e impugna as razões da decisão desta relatoria.
A parte agravada, em petição de fls. 446/453, contrarrazoou o agravo interno, e pleiteia
a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
VOTO
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que resulte na
reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados, motivo pelo qual
mantenho a decisão agravada pelos fundamentos anteriormente expostos.
No caso, verifica-se que o acórdão recorrido reconheceu a incidência do Código de
Defesa do Consumidor no caso em análise, como também a inexistência de contratação do título de
Documento eletrônico VDA53607114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:05
Código de Controle do Documento: 3b7a04e8-ea90-428b-b5f1-007a5a8fdcdc

capitalização e determinou a restituição em dobro com fulcro no parágrafo único, do CDC, art. 42.
Contudo, afastou o dano moral porque os descontos indevidos, de pequeno valor e por curto
período, não extrapolariam a esfera da personalidade nem gerariam abalo relevante; configurariam
mero dissabor, litteris:

"Com efeito, embora se reconheça que o Bradesco não juntou documentação
demonstrando a legal contratação, foi corretamente declarada inexistente, com
restituição em dobro, não há comprovação de que esta conduta seja capaz de
ensejar dano moral postulado. A situação posta não evidenciou a mácula da
imagem da apelada. A prática do apelado constitui flagrante desobediência ao
CDC, pois foi imputada a cobrança, da qual a autora desconhece
sua aquisição de produto que justifique a imposição.
Todavia, a despeito de o CDC estabelecer que a responsabilidade objetiva,
recaindo ao provedor a prova de excludente de responsabilidade, tal situação
não implica em obrigatório reconhecimento do dano moral. A reprimenda
pode ficar adstrita a outras esferas, como ocorreu no caso, porquanto o
magistrado declarou a inexistência da relação contratual, exatamente pelo
serviço não ter sido contratado.
O valor mensal, pois advindo de má-fé, foi determinado em dobro, haja vista a
fundamentação ter se fincado no
parágrafo único, do CDC.
art. 42,
A atitude do Bradesco não transcende a esfera de intimidade do consumidor ou
lhe causou maiores gravames, bem como a ausência de provas de outras
consequências gravosas.
A conduta do apelante, por si só, é incapaz de configurar dano moral, pois
não ensejou qualquer ofensa à honra e à privacidade da parte, não que os
valores são inerentes acarretando angústia, dor ou sofrimento.
Some-se que os valores são inerentes a quatro meses, no valor de R$ 10,00,
totalizando R$ 40,00, fato ocorrido em março de 2023, e a ação somente foi
proposta em dezembro do mesmo ano.
Ou seja, após nove meses do primeiro desconto é que a ação foi promovida.
Portanto, diante da ausência de elementos capazes de provocar reais gravames
aos seus direitos da personalidade, não há que se falar em danos morais".

Nesse sentido, o acórdão recorrido, ao analisar detidamente os autos e as provas
juntadas, concluiu pela inexistência de danos morais em virtude de inexistência de
contratação e descontos indevidos. Ou seja, para o acórdão recorrido não há configuração de
dano moral
, haja vista que não há dano moral em virtude de cobrança indevida,
in re ipsa
por si só.
Esta Corte superior, em casos análogos já decidiu que não se configura dano moral,
sendo necessário que esteja associada a circunstâncias agravantes. No caso, o acórdão recorrido
concluiu que os fatos narrados pela recorrente não causaram prejuízo a direitos da personalidade,
sendo considerados meros dissabores cotidianos. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. SÚMULA 7/STJ.
AFASTAMENTO
DA
MULTA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no III, "a" e "c", da Constituição Federal, em art. 105,
face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que afastou a
responsabilidade civil de instituição financeira por danos morais decorrentes
Documento eletrônico VDA53607114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:05
Código de Controle do Documento: 3b7a04e8-ea90-428b-b5f1-007a5a8fdcdc

de abertura de conta corrente fraudulenta e contratação de empréstimo
consignado em nome da recorrente, com descontos indevidos em benefício
previdenciário.
2. A decisão recorrida também aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, nos
termos do § 2o, do CPC, por considerar os embargos de declaração art. 1.026,
opostos pela recorrente como manifestamente protelatórios.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (I) saber se a abertura de conta corrente
fraudulenta e a contratação de empréstimo consignado com descontos
indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral passível de
indenização; e (II) saber se a aplicação de multa por embargos de declaração
foi adequada, considerando a alegação de que os embargos visavam ao
prequestionamento de matéria relevante e não tinham caráter protelatório. III.
Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a fraude bancária, por si só, não
configura dano moral, sendo necessário que esteja associada a circunstâncias
agravantes. No caso, o acórdão recorrido concluiu que os fatos narrados
pela recorrente não causaram prejuízo a direitos da personalidade, sendo
considerados meros dissabores cotidianos. A revisão dessa conclusão
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
Súmula 7/STJ.
5. Quanto à multa por embargos de declaração, a jurisprudência do STJ
(Súmula 98) afasta a aplicação da penalidade quando os embargos visam ao
prequestionamento de matéria para instâncias superiores. No caso, não há
indícios de intenção de procrastinação na conduta da recorrente, justificando o
afastamento da multa prevista no
§2o, do CPC.
ART. 1.026,
IV. Dispositivo 6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento, a fim de afastar a multa prevista
no
§2o, do CPC.
art. 1.026,
(
relator Ministro
, Quarta Turma,,
AREsp n. 2.759.445/SC,
RAUL RAÚJO
julgado em
DJEN de
13/10/2025
20/10/2025)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS
INDEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO.
FIXAÇÃO EQUITATIVA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada
Precedentes.
a circunstâncias agravantes.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. O § 2o do do CPC veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de art. 85
que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de
dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação, ou (II) do proveito econômico obtido, ou (III) do valor atualizado
da causa; o § 8o, do
transmite regra excepcional, de aplicação
art. 85
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou (II) o valor da
causa for muito baixo.
4. No caso dos autos, o proveito econômico obtido é irrisório, sendo cabível a
fixação dos honorários por equidade, utilizando-se da regra subsidiária.
Documento eletrônico VDA53607114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:05
Código de Controle do Documento: 3b7a04e8-ea90-428b-b5f1-007a5a8fdcdc

5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
(
relator Ministro
AREsp n. 2.987.494/PB,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Terceira Turma, julgado em
DJEN de17/10/2025).
13/10/2025,

Nesse contexto, estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta
Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
A pretensão da agravante de demonstrar que a fraude bancária e os descontos indevidos
configurariam dano moral
demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos,
in re ipsa
incluindo a análise da extensão do abalo anímico alegado e da repercussão dos fatos em sua esfera
pessoal. Tal procedimento é vedado no âmbito do recurso especial, conforme disposto na Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS
MORAIS.
FRAUDE
CONSTATADA.
COMPENSAÇÃO
DO
VALOR
EFETIVAMENTE CREDITADO NA CONTA DO AUTOR. CABIMENTO.
DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA AGRAVO INTERNO SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento
decisório. Reconsideração.
2. A Corte de origem concluiu que o autor não comprovou nenhuma falha da
recorrida quanto à possibilidade de devolução dos valores depositados em sua
conta, de modo que deve haver a necessária compensação, sob pena de
enriquecimento sem causa do recorrente. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias
agravantes. Precedentes" (AgInt no Relator Ministro AR Esp 2.149.415/MG,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, D Je de 1o/6 /2023).
4. No caso, o eg. Tribunal de Justiça concluiu que não se verificou nenhum
prejuízo a direito da personalidade, de modo que os fatos narrados na inicial
configuram-se como mero dissabor e aborrecimento cotidianos. Estando o
acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o
apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ.
5.Ademais, a modificação do entendimento da Corte de origem, como ora
perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que
é vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer
do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.837.877/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, , julgado em 26/5/2025 DJEN de5/6/2025.)

Dessa forma, a incidência da afasta a possibilidade de revisão das Súmula 7/STJ
conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de comprovação de dano moral passível de
indenização, uma vez que tal análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA53607114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:05
Código de Controle do Documento: 3b7a04e8-ea90-428b-b5f1-007a5a8fdcdc

Mesmo entendimento se aplica ao requerimento de majoração do percentual a título de
honorários de sucumbência, uma vez que, tal análise demandaria reexame o quadro fático-
probatório, o que não pode ser realizado nesta instância, ante o óbice da Súmula 7. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
"a" e "c" da Constituição Federal, contra acórdão que desproveu apelação
cível sobre honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são: (i) a uniformidade
da base de cálculo dos honorários sucumbenciais; e (ii) a proporcionalidade
relacionada à efetiva parte vencida na demanda.
III. Razões de decidir
3. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a proporcionalidade,
aplicando-se a regra do § 2o, do CPC, sobre o valor da condenação art. 85,
para pedidos julgados procedentes e sobre o valor atualizado da causa para
pedidos julgados improcedentes.
4. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ, sendo inviável a revisão do quadro fático-probatório nesta
instância.
5. A divergência jurisprudencial não foi comprovada adequadamente, pois não
houve cotejo analítico dos acórdãos confrontados, conforme exigido pelos
artigos 1029, §§1o e 2o, do CPC, e 255, §1o, do RISTJ. IV. Dispositivo 6. Agravo
em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra
, Terceira
AREsp n. 2.901.246/PR
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025
4/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DO ART. 1.022 CPC/2015.
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
REVISÃO.
INVIABILIDADE.
FATOS
E
PROVAS.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7.
1. Não há violação do do quando o Tribunal de origem se art. 1022 CPC/2015,
manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à
solução do litígio.
2. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia relativa à aplicação do teto
remuneratório sobre o somatório das verbas recebidas sob o enfoque
eminentemente constitucional, motivo pelo qual a questão não pode ser revista
pelo STJ em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência
inserta no
da Constituição Federal.
art. 102
3. O exame do julgado recorrido evidencia que o Tribunal de origem afastou as
alegações relativas à preclusão e à ilegalidade dos descontos efetuados por
parte da União, com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-
probatório constante nos autos, cuja revisão é inviável no âmbito do recurso
especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
4. Esta Corte possui o entendimento de que "a análise do quantitativo em que
autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da
existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula
7 do STJ"
(AgInt nos EDcl no AgInt n. 1.835.847/SP, relator Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
Dje
.
24/06/2024,
26/06/2024)
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
Resp n. 2.165.009/RJ,
GURGEL DE
Primeira Turma, julgado em
DJEN de

FARIAS,
13/10/2025
20/10/2025)
Documento eletrônico VDA53607114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:05
Código de Controle do Documento: 3b7a04e8-ea90-428b-b5f1-007a5a8fdcdc

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53607114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/01/2026 16:43:05
Código de Controle do Documento: 3b7a04e8-ea90-428b-b5f1-007a5a8fdcdc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.998.824 / PB
Número Registro: 2025/0273128-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08017770220238150191 8017770220238150191
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LÚCIA DE FÁTIMA BARBOSA AVELINO
ADVOGADOS : JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CAPITALIZAÇÃO
E PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LÚCIA DE FÁTIMA BARBOSA AVELINO
ADVOGADOS : JONH LENNO DA SILVA ANDRADE - PB026712
VINÍCIUS QUEIROZ DE SOUZA - PB026220
AGRAVADO
: BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A
ADVOGADO
: JOSÉ ALMIR DA ROCHA MENDES JUNIOR - PI002338
Documento eletrônico VDA54011429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:49
Código de Controle do Documento: 8fecebef-80b7-41e6-8f82-38734707c48c

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:23:49
Código de Controle do Documento: 8fecebef-80b7-41e6-8f82-38734707c48c